Tribunal: STF
Processo: ARE 1468791
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IPTU. Imunidade tributária recíproca. Concessionária de energia elétrica. Impossibilidade de extensão. Exploração de atividade econômica. Intuito de lucro. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.   



1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão que acolheu parcialmente os embargos à execução.



2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



4. Agravo interno a que se nega provimento.